Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704435-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Construtora e Incorporadora Valor Eireli e BRD – Administração de Participações Ltda. em face da r. decisão (ID 32639681, fl. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por Rachel Evangelista Rodrigues e Luciana Silveira Ramos de Oliveira, rejeitou a impugnação manejada pelos Agravantes, homologando a avaliação do imóvel penhorado em R$ 5.673.878,62 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Alegam, em resumo, que a avaliação padece de vícios, uma vez que a própria avaliadora destacou que foi efetuada com base em preços de imóveis na região que não soube precisar serem aplicáveis ao imóvel avaliado. Defender haver omissão na avaliação, pois não foram consideradas a área comum e os diversos cômodos existentes na parte térrea do edifício. Sustentam que laudos de avaliação de imóveis devem ser feitos exclusivamente por arquitetos, urbanistas ou engenheiros e que, no caso em exame, é indispensável a realização de perícia, que pleiteam seja custeada pelas Exequentes. Requerem antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois não se afigura presente qualquer das situações que justificam nova avaliação de bens. Confira-se o disposto no art. 873 do CPC/15: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Registre-se que, ao impugnar a avaliação, cabia aos Agravantes produzir prova necessária à prova das alegações, mas eles sequer indicaram o valor que entendem correto. Acrescente-se que, ao postular a realização da prova pericial para avaliação do bem, incumbe ao Executado arcar com os custos da providência, consoante o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DA EXECUTADA. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. IMPUTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 95 e 82). 1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre a avaliação de imóvel penhorado são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, arts. 95 e 82). 2. Postulando a executada a realização de prova pericial destinada a aparelhar a argumentação desenvolvida no sentido de que o imóvel de sua titularidade fora avaliado em patamar inferior ao valor de mercado que alcança, ensejando a realização de nova avaliação, o ônus de custear a produção da prova necessária e impositivamente lhe deve ser imputado, ressoando desconforme com o ritual procedimental que o encargo seja imputado à parte exeqüente por não ter assentido com a cotação apresentada por ocasião da impugnação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1129999, 07105865920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaque-se que na r. decisão agravada o d. Juízo a quo permitiu aos Agravantes a possibilidade de custear perícia necessária à prova de suas alegações, mas eles insistem em imputar tal responsabilidade às Exequentes. Logo, se os Agravantes se recusam a custear a perícia, não podem se beneficiar da alegação de imprescindibilidade dessa prova. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se encontra presente, uma vez que, enquanto não preclusa a r. decisão agravada, há a possibilidade de os Agravantes requererem e custearem a perícia, a fim de evitar o suposto prejuízo que sustentam decorrer da avaliação que entendem errônea. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator